Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-77.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, exige a demonstração de prejuízo concreto, porquanto não mais se admite o reconhecimento de nulidade por presunção. É o princípio do pas de nullité sans grief. Nesse sentido, o art. 563 do Código de Processo Penal: “[n]enhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
2. A discordância do advogado constituído pelo acusado em relação à estratégia defensiva encampada pela advogada anteriormente contratada pelo réu não é suficiente para o reconhecimento da nulidade por ausência ou insuficiência de defesa.
3. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de perseguição em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição.
4. A Lei n. 14.132/2021 inseriu o crime de perseguição no Código Penal. A conduta prevista no tipo prevê a perseguição como elementar do delito, sendo uma das possibilidades de consumação a invasão ou perturbação da esfera de liberdade ou privacidade da vítima. Resta evidente o crime no caso dos autos, mormente pelo relato da vítima, coerente e seguro, quanto à perseguição sofrida.
5. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos.
6. Recurso conhecido e não provido.